Tribunal: STF
Processo: RE 100318
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER (SÚMULA
210).
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA
NO PERIODO DAS FERIAS COLETIVAS. RECURSO COM INVOCAÇÃO DE REGRAS DA
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL SEM ADEQUAÇÃO AO CASO. ART.
797 DO COD. PROC. PENAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.